Tribunal: TJMT
Processo: 1012334-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012334-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), HILARIO JOSE MOLINA - CPF: 524.083.709-06 (AGRAVADO), JOAO LUIS SCHNEIDER - CPF: 501.283.451-87 (AGRAVADO), MARISTELA MOLINA - CPF: 662.640.651-53 (AGRAVADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ALTO XINGU, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1998-81.2016.811.0059, manejada em face de HILÁRIO JOSÉ MOLINA, JOÃO LUÍS SCHNEIDER e MARISTELA MOLINA SCHNEIDER, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que pretendia o arresto de grãos, mais especificamente de 22.500 sacas de milho padrão concex, da lavoura dos executados, ora agravados.

Para tanto, a agravante sustenta que os executados encontram-se inadimplentes em relação à obrigação objeto da execução, o que, aliado à diversas outras dívidas, inclusive, com gravames sobre seus bens, além de múltiplas execuções, evidencia o risco de insucesso da execução.

Salienta que há indicativos claros de que os agravados estão desviando o produto e que ofereceu caução de bens imóveis de sua propriedade com valor de mercado superior ao da obrigação, mas, ainda assim o juízo indeferiu o pleito, sob a justificativa de ausência dos requisitos da cautelar, o que não pode prevalecer.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu – em sede de tutela de urgência cautelar – o arresto de grãos na propriedade dos executados, ora agravados.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que a simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas contra os executados, sobretudo porque não há prova concreta do desvio de produtos agrícolas produzidos pelos agravados em suas propriedades.

Aliado a isso, importa registrar que a obrigação requestada pela instituição financeira recorrente tem origem em aditivo à Cédula de Produto Rural que havia aparelhado inicialmente a ação de execução, tendo a parte executada, ora agravada, efetuado o pagamento parcial do montante inicialmente devido, mostrando-se temerária, portanto, eventual ordem de arresto sumário dos produtos agrícolas.

Por fim, como cediço, não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar da obrigação. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

Em situações assim, conforme tem decidido os mais variados Tribunais Pátrios, recomenda-se o indeferimento de medidas constritivas em face do devedor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVIDÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tratando-se de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 2. O arresto visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor
. 3. Não demonstrada a existência de débito ou de obrigação de restituir o bem e tampouco o risco de insolvência ou dilapidação do patrimônio pelos devedores, não é cabível o deferimento da constrição pecuniária. 4. Ademais, encontrando-se a matéria nebulosa, demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, a decisão mais prudente é aquele que prestigia a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.
5. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.316296-4/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0019, publicação da súmula em 08/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente pelos executados
- Prematuro será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação dos executados nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições
– Exegese do art. 830 do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020